Tribunal: STF
Processo: SS 5612
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. Reintegração de servidor público exonerado do cargo em razão de sua aposentadoria. Tema nº 1.150/RG. Previsão específica na legislação municipal quanto à vacância do cargo em decorrência da aposentadoria voluntária.



    1. Havendo previsão específica no Estatuto dos Servidores Públicos municipais quanto à vacância do cargo em razão da aposentadoria, descabe a reintegração do servidor público exonerado pela obtenção daquele benefício previdenciário. Precedentes. Tema nº 1.150/RG.



    2. Suspensão concedida.